Tribunal: STF
Processo: ARE 1354742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Joel Antonio Johanson interpõe agravo em recurso extraordinário, deduzido com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO OUTROS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO CAPAZES DE SUPRI-LO. RELATOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O INCIDENTE, ALIADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO E À PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO, QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO QUE DEVE SER PRIMEIRO FORMULADO AO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Neste direcionamento, a propósito, em que pese a ausência de laudo pericial, nada impede a condenação do agente se outros elementos de prova acostados aos autos, como os relatos testemunhais, o registro fotográfico e a própria confissão do agente, dão conta de supri-la. 2. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão da assistência judiciária gratuita, por ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau.”



    Inconformado insurgiu-se o ora recorrente, sustentando que o entendimento do acórdão recorrido de que as condenações criminais definitivas caracterizam eternamente maus antecedentes, sem limitação temporal, é incompatível com a Constituição.



    Não admitido o apelo extremo, deduzido por alegada violação aos arts. 1°, caput e III, e 5°, XLVII, "b", LIV e LVII, da Constituição, foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC.



    Decido.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, anoto que este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 593.818/SC-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (Ata publicada em 1º/9/2020). 



    Ressalto, entretanto, que fiquei vencido naquele julgado, pois entendo não ser possível a majoração da pena base com fundamento nas condenações transitadas em julgado após o período depurador de cinco anos. Porém, tendo prevalecido tese em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, em observância ao princípio do colegiado. 



    Com efeito, aplicando o recente entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, cito as seguintes decisões: RE nº 1.280.074/DF, DJe de 11/9/2020 e RE nº 1.274.871/SP, DJe de 9/9/2020, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE nº 1.252.417 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/2020; RE nº 1.278.598/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/2020; e RE nº 1.283.983/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2020.



    Nessa conformidade, verifica-se que as razões recursais afastam-se do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece ser provido o recurso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente